Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705667-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELLY CRISTINA BRAGA DE RESENDE FANTINEL FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte executada, contra a r. decisão (ID 223592480) proferida pela 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0721588-59.2024.8.07.0018), remeteu os autos à Contadoria Judicial para fazer seus cálculos com a aplicação: a) INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 13/2/2017, e b) a partir de 14/2/2017 a aplicação da Selic (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. A parte agravante (ID 68836306) alega que a Eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.978.629/RJ, o REsp 1.985.037/RJ e o REsp 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Defende que no caso em exame, a apuração do crédito de cada exequente individual perpassa pela definição dos critérios de correção do indébito para definição do montante efetivamente devido – exatamente o ponto de divergência entre as partes e que ensejou a interposição do presente recurso (e não apenas deste, mas de outros tantos recursos interpostos nos inúmeros processos ajuizados pelos servidores e empregados públicos do Distrito Federal). Sustenta que a incidência da Taxa SELIC em âmbito distrital veio a ser ratificada de forma expressa a partir da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, 02/06/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC na correção do crédito tributário distrital. Afirma que embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Aduz que a jurisprudência do TJDFT se posiciona pela suspensão da expedição de ato expropriatório, quando existe recurso interposto que impugna o crédito executado, sob pena de se tornar irreversível a medida após o pagamento, mesmo quando o recurso interposto não tenha efeito suspensivo ou mesmo tenha sido sobrestado em face de repercussão geral reconhecida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, suspendendo-se liminarmente o curso processo e obstando-se a expedição das RPVs – ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas – ou, ao menos, obstando se o levantamento, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pelo Distrito Federal. É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Primeiramente, analiso a aplicação do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, o que importaria no sobrestamento do presente cumprimento individual de sentença coletiva, nos termos do pedido do agravante. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no REsp no 1.978.629/RJ - Tema 1.169, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para uniformizar o entendimento acerca de ”definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, tendo determinado, em 11/10/2022, a suspensão nacional dos processos acerca da controvérsia. No presente caso, analisando a sentença exequenda, considero ser possível obter os valores devidos pelo título exequendo coletivo por meio de cálculos aritméticos simples. A sentença apresenta de modo claro e preciso o alcance subjetivo, a obrigação de pagar, a correção monetária e sua fórmula de cálculo. A sentença claramente determinou “a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos” e que “aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021”. Por isso, deve ser mantida a decisão recorrida que fixou a aplicação “a) INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 13/2/2017, e b) a partir de 14/2/2017 a aplicação da Selic (que engloba correção e juros de mora), por força do artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Conclui-se que o presente cumprimento de sentença não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se justifica o seu sobrestamento, devendo-se manter o regular processamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital